Tribunal: STF
Processo: RE 86102
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PRONUNCIAMENTO PREVIO DO TRIBUNAL.
SIMPLES INTERPRETAÇÃO DO ART. 476 DO CPC, SENDO A CAUSA DE VALOR
INFERIOR AO TETO REGIMENTAL. MÉRITO. POLICIAL MILITAR DEMITIDO POR
DESERÇÃO E DECLARADO INCAPAZ EM INSPEÇÃO MEDICA. NECESSIDADE DE
PROCESSO, COM DIREITO DE DEFESA. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. NÃO
CONHECIMENTO DOS DOIS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.